Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Queixa-Crime. Injúria. Presença de elementos suficientes para o recebimento da queixa. Crime contra a honra deve ser apurado. Palavra da vítima no âmbito da Lei Maria da Penha. Indícios suficientes da intenção de injuriar (dolo específico). Recurso conhecido e provido para que o juízo a quo receba a queixa-crime apresentada pela querelante.